Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir.
3. A gravidade concreta do crime - porte ilegal de duas armas de fogo de uso restrito municiadas e a reiteração delitiva do paciente, que cometeu o crime durante liberdade provisória concedida em ação penal por tráfico de drogas cometido há menos de seis meses -, evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. A proporcionalidade da prisão preventiva - possibilidade de o paciente ser beneficiado com regime prisional menos severo - só é examinada na sentença e não na via estreita do habeas corpus. Seria antecipar o exame quanto ao regime de cumprimento de pena.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16, caput; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/11/2020; AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022; HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/03/2020.